Tribunal: TJSP
Processo: 2067777-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Pretensão da autora em compelir a Operadora ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras após perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Insurgência da ré. Acolhimento. Ainda que não se negue a necessidade e utilidade dos procedimentos, a obrigatoriedade de cobertura pela Operadora dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Pretensão da autora em compelir a Operadora ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras após perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Insurgência da ré. Acolhimento. Ainda que não se negue a necessidade e utilidade dos procedimentos, a obrigatoriedade de cobertura pela Operadora dos procedimentos pós-cirurgia bariátrica está pendente perante o STJ relativamente ao Tema 1.069. Inexistência, no caso, dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.